Tribunal: TJSP
Processo: 2254437-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para o fim de excluir o nome da autora do rol dos inadimplentes e suspender as cobranças impugnadas. Cassação. Ausência de verossimilhança da alegação.
A autora alega que quitou a dívida contraída no ano de 2015, e, por isso, a cobrança seria indevida. Ocorre que o réu, ao

Ementa:
Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para o fim de excluir o nome da autora do rol dos inadimplentes e suspender as cobranças impugnadas. Cassação. Ausência de verossimilhança da alegação.
A autora alega que quitou a dívida contraída no ano de 2015, e, por isso, a cobrança seria indevida. Ocorre que o réu, ao contestar, carreou aos autos documentos que fazem ruir a verossimilhança da narrativa inicial. Com efeito, a documentação por ele trazida, em sede de cognição perfunctória, e neste incipiente estágio do processo, permite verificar que a autora, após quitar a dívida anterior, realizou um novo saque com uso do cartão, em janeiro de 2019, no valor de R$1.196,03. Até maio de 2019 nenhum pagamento, sequer parcial, havia sido realizado. Naquele mês, a autora efetuou um pagamento de R$150,00. Houve mais quatro pagamentos de R$150,00 nos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 2019. A partir de então, os pagamentos cessaram, o que teria justificado a negativação do nome da autora, considerando que a data do débito apontado remete ao mês de dezembro de 2019. Logo, neste incipiente momento processual, não se vislumbra, ictu oculi, a verossimilhança da alegação.
Agravo provido.